Tribunal: TJDFT
Processo: 0701513-07.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO. IRRELEVÂNCIA. CRIME QUE NÃO DEIXOU VESTÍGIOS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. DIVERGÊNCIA DOS DEPOIMENTOS. PONTOS SECUNDÁRIOS DOS FATOS. DOSIMETRIA. PARENTESCO POR AFINIDADE ENTRE O ACUSADO E A VÍTIMA. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F. MAJORANTE DO ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ERRO MATERIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL. ABERTO. SUBSTITIUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REDUÇÃO DO DANO MORAL FIXADO. PROPORCIONALIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com o decreto condenatório exarado pelo Juízo singular, concernentes à prática do delito tipificado no artigo 215-A, caput, do Código Penal, nas condições definidas na sentença.

2. A ausência de vestígios não elide a presunção de culpa do apelante, quando a autoria e materialidade do crime encontram-se demonstradas pelo depoimento seguro e harmônico da vítima, associado às demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

3. Os delitos sexuais diversos da conjunção carnal, em regra, não deixam vestígios, pois se consumam normalmente por meio de atos libidinosos e/ou toques lascivos, desta forma, não se aplica o artigo 158 do Código de Processo Penal.

4. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.

3. Em delitos desta natureza, a jurisprudência tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.

4. Na espécie, no que concerne à autoria e materialidade do delito imputado na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos hábeis a sustentar a condenação imposta ao sentenciado.

5. Da análise detida dos autos, resta evidente que o acusado, segundo os depoimentos harmônicos prestados pela vítima e por sua genitora, praticou o crime de importunação sexual previsto no artigo 215-A, c/c artigo 226, II, ambos do Código Penal, ao cheirar e passar a mão nas partes íntimas da vítima, sua enteada.

6. Não há que se falar, portanto, em absolvição por ausência de lastro probatório, pois, diferentemente do que quer fazer crer a Defesa, as provas são suficientes para manutenção da condenação, uma vez que devidamente demonstrado que o apelante praticou o crime a ele imputado.

7. O parentesco por afinidade, considerando que o acusado era marido da genitora da vítima, permite o reconhecimento da causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal. Precedente STJ.

8. O Superior Tribunal de Justiça e este TJDFT admitem o reconhecimento concomitante da agravante pela violência doméstica (artigo 61, II, alínea “f”, do CP) e da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, II, do CP, não havendo que se falar em bis in idem, uma vez que cada qual possui aplicação distinta e agravam/favorecem a prática do delito por razões diversas. 8.1. Não se desconhece que a questão se encontra afetada ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.215). No entanto, a suspensão está adstrita aos recursos especiais e agravos em recursos especiais, interpostos nos Tribunais de Justiça ou já remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, de maneira que não há óbice ao julgamento do presente recurso.

9. Impõe-se a readequação do aumento da pena no caso de nítido erro material do cálculo matemático, que se encontra exacerbado, devendo o quantum ser minorado de modo a atender aos parâmetros do dispositivo legal.

10. Inexistem critérios rígidos na fixação da indenização por dano moral, por isso, os valores impostos devem ser aplicados levando em conta a proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Assim, fixada em valor não compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.